Tribunal: TJES
Processo: 5001396-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001396-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: EVA ADRIANA ROSA FERREIRA OLIVEIRA LUCAS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001396-93.2021.8.08.0000

Recorrente: Eva Adriana Rosa Ferreira de Oliveira Lucas

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargadora Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

EVA ADRIANA ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA LUCAS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2169126) em face de
ACÓRDÃO
de (id. 2071493) proferida pela
EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por EVA ADRIANA ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA LUCAS, cujo
decisum
acolheu o pedido alternativo deduzido em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para reduzir o valor das
astreintes
ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais a Recorrente alega a existência de omissão no Acórdão recorrido, no tocante à inobservância do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao não proceder à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da negativa de provimento recursal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001396-93.2021.8.08.0000

Recorrente: Eva Adriana Rosa Ferreira de Oliveira Lucas

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargadora Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria

VOTO

EVA ADRIANA ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA LUCAS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2169126) em face de
ACÓRDÃO
de (id. 2071493) proferida pela
EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por EVA ADRIANA ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA LUCAS, cujo
decisum
acolheu o pedido alternativo deduzido em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para reduzir o valor das
astreintes
ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais a Recorrente alega a existência de omissão no Acórdão recorrido, no tocante à inobservância do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao não proceder à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da negativa de provimento recursal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios não evidenciam qualquer vício no Acórdão objurgado, na medida em que
“no tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Registra-se, ademais, que no caso em apreço, o Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA estava adstrito à discussão concernente ao valor das
astreintes
, decorrente, inclusive, do acolhimento do pedido alternativo por ele aviado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, oportunidade em que reduzido o valor da verba ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nota-se, portanto, que a matéria de fundo - redução do valor das astreintes -, por si só, não concorreria para o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência vinculados à fase do Cumprimento de Sentença, eis que não teria o condão de empregar termo final à demanda.

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001396-93.2021.8.08.0000

Recorrente: Eva Adriana Rosa Ferreira de Oliveira Lucas

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargadora Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Os presentes Aclaratórios não evidenciam qualquer vício no Acórdão objurgado, na medida em que
“no tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

III.
No caso em apreço, o Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA estava adstrito à discussão concernente ao valor das
astreintes
, decorrente, inclusive, do acolhimento do pedido alternativo por ele aviado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, oportunidade em que reduzido o valor da verba ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV.
A matéria de fundo - redução do valor das astreintes -, por si só, não concorreria para o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência vinculados à fase do Cumprimento de Sentença, eis que não teria o condão de empregar termo final à demanda.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.